Tribunal: CARF
Processo: 10166.728763/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728763/2015-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.329 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de dezembro de 2021
Recorrente
MARINO STEFANI COLPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO.
Para a apuração do resultado da atividade rural, é facultado ao sujeito passivo
realizar o confronto entre receitas e despesas ou utilizar a forma simplificada,
aplicando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a receita bruta. Feita a
opção pela forma de apuração do resultado, esta é definitiva, devendo ser
respeitada no caso de lançamento de ofício, independentemente se ser mais ou
menos favorável ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte contra o Acórdão no
2401-005.894, proferido na Sessão de 4 de dezembro de 2018, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares.
No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer o valor de despesas pagas com energia elétrica nos anos-calendário de 2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728763/2015-74
Fl. 15747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.329 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.728763/2015-74

e 2011, respectivamente, em R$ 1.095.213,61 e R$ 53.058,66. Vencidos os conselheiros
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Marialva de Castro Calabrich Schlucking e
Miriam Denise Xavier, que negavam provimento ao recurso voluntário. Vencido, em
primeira votação, o conselheiro Matheus Soares Leite que dava provimento parcial para
recalcular o resultado proveniente da atividade rural em 20% da receita bruta.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL.
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL.
ALTERAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO
DO CRITÉRIO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE. LIMITE DO RESULTADO
COM BASE NA RECEITA BRUTA.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do contribuinte,
exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não cabendo a sua alteração
após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto de infração, de acordo com o
que lhe for mais favorável. No caso da opção pela diferença entre a receita bruta total e
as despesas de custeio e investimentos, o lançamento de ofício não ficará limitado a
20% da receita bruta do ano-calendário.
O arbitramento da base de cálculo do resultado tributável à razão de 20% da receita
bruta do ano-calendário deve constituir medida excepcional no procedimento de ofício.
As deficiências de escrituração não conduzem inevitavelmente ao arbitramento quando
o agente fiscal constata que o valor probatório do conjunto de documentos que tem à
sua disposição não está comprometido, desfrutando de elementos sérios e convergentes
para suplantar as irregularidades e apurar a base de cálculo da atividade rural na
sistemática de opção do contribuinte.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DO
LANÇAMENTO. NEGAÇÃO GERAL.
A existência de um pedido genérico de revisão do lançamento na peça de impugnação,
caracterizado pela falta de contestação específica em relação aos motivos da glosa de
despesas da atividade rural, equivalente à denominada negativa geral, inadmissível no
processo administrativo fiscal. A negação geral acarreta a preclusão da discussão da
matéria e inviabiliza a apreciação pelo órgão julgador de segunda instância.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. CONTESTAÇÃO DA MATÉRIA. ENERGIA
ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO.
Devem ser consideradas, na apuração do resultado da atividade rural, as despesas de
custeio com energia elétrica comprovadamente incorridas no ano-calendário.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: “nos casos em que o contribuinte
opta pela apuração da atividade rural pela sistemática geral, decorrente do confronto entre
receitas e despesas, se deve alterar a sistemática para a aplicação do percentual de 20%
sobre o valor total da receita bruta, se mais favorável ao contribuinte”.
Em suas razões recursais o contribuinte aduz, em síntese, que a base de cálculo
apurada pela fiscalização, com base no confronto entre receitas e despesas é muito superior ao
limite permitido por lei, que seria de 20% da receita bruta declarada; que a apuração do resultado
da atividade rural deve observar o limite máximo correspondente a 20% da receita bruta
declarada, nos termos do art. 5o, da Lei no 8.023, de 1990 e art. 18, da Lei no 9.250, de 1.995; que
a escolha do arbitramento seria um poder-dever da fiscalização, quando verificada
irregularidades na escrituração do Livro Caixa; que sendo obrigatória a escrituração do Livro-
Caixa, a presença de irregularidades não permite que a Fiscalização faça o confronto entre
Fl. 15748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.329 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.728763/2015-74

receitas e despesas, devendo apurar o resultado com base no arbitramento, independentemente
do regime eleito pelo contribuinte; que ao contrário do que foi afirmado no recorrido, a
fiscalização não apurou o resultado da atividade rural de forma satisfatória; que a recomposição
do resultado da atividade rural com base nos documentos fornecidos pelo contribuinte não tem o
condão de eliminar o dever do arbitramento no caso de deficiências na escrituração; que o
lançamento da forma como foi feita prestigia a prática de condutas que favorecem a torpeza; que
caso o contribuinte não tivesse apresentado o Livro-Caixa e os milhares de documentos, teria
sofrido autuação três vezes menor. Reporta-se aos paradigmas; que ainda que não se entenda
pelo apuração com base no arbitramento, ainda assim, a base de cálculo deveria ser de, no
máximo, 20% da receita bruta. Reporta-se aos paradigmas.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção do
recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Trata-se de autuação para exigência de IRPF nos anos-calendário de 2010 e 2011,
incidente sobre diferença de resultado da atividade rural. A Fiscalização identificou diferenças
entre os valores das receitas e despesas apuradas no Livro-Caixa e as declaradas na DIRPF.
Além disso, apurou que houve a dedução, no livro caixa, de despesas indedutíveis ou não
comprovadas. Procedeu, então ao lançamento, considerando como receitas os valores declarados
no Livro Caixa e como despesas os valores declaradas no Livro-Caixa subtraídas aquelas não
comprovadas. Tudo isso detalhadamente demonstrado no Relatório Fiscal.
Pois bem, o contribuinte pretende que, diante desses fatos, o lançamento deveria
ter sido realizado com base no arbitramento, considerando 20% da receita bruta apurada.
Vejamos o que diz a legislação a respeito:
Lei 8.023, de 1.990:
Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas
recebidas e das despesas pagas no ano-base.
[...]
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará
o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base.
Lei 9.250, de 1.995:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
Fl. 15749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.329 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.728763/2015-74

§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$ 56.000,00
(cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro Caixa.
Como se vê, a Lei no 8.023 define o resultado da atividade rural como sendo a
diferença entre as receitas e as despesas, facultando ao sujeito passivo, apurar o resultado de
forma simplificada, mediante aplicação do percentual de 20% sobre a receita apurada. No caso
de falta de escrituração, a mesma lei prevê o arbitramento do resultado à base de 20% da receita.
Tal previsão consta também da Lei no 9.250, de 1.995.
O contribuinte reivindica que, diante da “imprestabilidade” do Livro-Caixa, o
lançamento deveria ter sido realizado com base em arbitramento, que geraria um resultado mais
favorável ao sujeito passivo.
Tal pretensão, todavia, não tem respaldo legal. Primeiramente, a lei, em momento
algum, afirma, ou sequer sugere, que o lançamento deve ser feito sempre com base na forma que
gere o menor resultado. É certo que faculta ao sujeito passivo escolher a forma de apuração, a
qual supostamente, será aquela que, de fato, gere o menor resultado tributável. Porém, feita a
escolha da forma de tributação pelo contribuinte, esta é definitiva. Eventual lançamento de
ofício, no caso de apuração de diferenças a tributar, deve respeitar a opção do sujeito passivo,
independentemente de o resultado ser mais ou menos favorável ao sujeito passivo. No presente
caso, o contribuinte optou por tributar com base na diferença entre receitas e despesas e a
fiscalização glosou deduções e considerou a receita escriturada no livro-caixa, e revisou o
lançamento apenas alterando esses valores.
Também não procede a alegação de que o lançamento deveria ter sido feito com
base no arbitramento devido à “imprestabilidade” da escrituração. Ao contrário do que afirmado,
o lançamento baseou-se nas receitas e despesas escrituradas no livro-caixa e apenas glosou parte
das despesas. Portanto, o lançamento teve como base a escrituração que, por certo, não pode ser
considerada imprestável. Ademais, tal juízo caberia à autoridade fiscal, e não ao próprio
contribuinte.
A aceitar a pretensão do contribuinte de que a autoridade lançadora deveria
proceder ao lançamento considerando a forma de tributação mais benéfica, independentemente
da opção pela forma de tributação eleita pelo sujeito passivo, isso significaria premiar a dedução
indevida de despesas, para reduzir a tributação com base no confronto entre receitas e despesas,
ou mesmo gerar prejuízo fictício, pois, caso descoberto o artifício sempre restaria ao contribuinte
a possibilidade da tributação pela forma simplificada. E é exatamente a situação que se tem neste
caso. Aqui o contribuinte deduziu despesas indevidas, apurando resultado negativo ou muito
pequeno. Caso tivesse declarado corretamente as receitas e as despesas, a melhor opção teria
sido a apuração com base na estimativa.
Por todo o exposto, penso que não merece prosperar a pretensão do contribuinte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
Fl. 15750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.329 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.728763/2015-74

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 15751
DF CARF MF
Documento nato-digital